Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704693-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: FEEDBACK COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de FEEDBACK COMUNICAÇÃO LTDA., declinou de sua competência para processar e julgar o feito. O efeito suspensivo foi deferido (ID 43642038). A agravada não foi encontrada no endereço diligenciado. O AR retornou com a indicação “mudou-se” (ID 44189850). Intime-se a agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 44189850 e informar o endereço atualizado da agravada, no prazo de 5 dias. Cumprida a determinação, renove-se a tentativa de intimação da recorrida para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator